Tribunal: TJSP
Processo: 1001618-11.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia fixa. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Falha na prestação serviços de telefonia fixa. Indisponibilidade do serviço. Devolução dos valores pagos no período em que os serviços não estavam disponíveis, fevereiro de 2023 a janeiro de 2024.

Indisponibilidade da linha de

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia fixa. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Falha na prestação serviços de telefonia fixa. Indisponibilidade do serviço. Devolução dos valores pagos no período em que os serviços não estavam disponíveis, fevereiro de 2023 a janeiro de 2024.

Indisponibilidade da linha de telefonia fixa da autora, por se tratar de serviço essencial, revela a ocorrência de dano moral.

Recurso da autora provido.